Tribunal: TJDFT
Processo: 0752892-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752892-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: NATANAEL MOTA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S.A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0720416-70.2023.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de NATANAEL MOTA FREITAS, determinou que se comprovasse a localização do veículo no endereço indicado para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos (ID 179667681 dos autos originários): "Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A em desfavor de NATANAEL MOTA FREITAS, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 158785842, foi deferida a liminar de busca e apreensão. Através da petição de id. 178811185, requer a parte autora o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço EXERCITO MILITAR EQS 414415, N°1, CASA - ASA SUL - CEP:70297400 - BRASILIA/DF. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que o processo foi ajuizado em 16 de maio de 2023, já tendo sido diligenciados, sem sucesso, 03 endereços diferentes. Apresenta a parte autora novo endereço diferente, sem nenhum demonstração de como houve a localização de tal logradouro, bem como sem nenhuma indicação mínima de que o bem pode ser encontrado no local indicado. Diante disso, para fins de análise do pedido em comento, fica a parte autora intimada a, no prazo de 10 dias, demonstrar a viabilidade da diligência requerida, por meio de fotos que indiquem que o veículo pode ser encontrado no local ou qualquer outro meio idôneo que ateste o possível sucesso no cumprimento do mandado. Fica a parte intimada. Em suas razões recursais (ID 54364131) discorre sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que se trata de medida necessária para o cumprimento da liminar deferida. Afirma que não há previsão legal para que seja comprovada cabalmente a localização do bem. Assevera que o banco diligenciou e localizou novo endereço para o cumprimento da medida, sendo que a comprovação da localização do bem é excesso de formalismo e não coaduna com o princípio da cooperação. Discorre sobre o princípio da cooperação. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, postula a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja expedido o mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo, bem como seja intimado o réu para prestar informações sobre o paradeiro do veículo, sob pena de multa. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, verifico que o agravante formula pedidos para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo, bem como para intimar o devedor a prestar informações sobre o paradeiro do veículo, sob pena de multa. Todavia, verifico que o pedido de intimação do devedor, sob pena de multa, não foi postulado ao juízo de origem, e, portanto, referida matéria não foi conhecida na primeira instância, conforme se depreende da petição de ID 178811185 e da decisão agravada. Assim sendo, essa matéria deve ser apreciada primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Desse modo, o recurso não pode ser conhecido em relação à referida questão. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada indeferiu o pedido a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo que a diligência somente seria realizada caso fosse comprovada a localização do veículo. Em consulta aos autos originários, constata-se que o agravante indicou novo endereço para a realização da busca e apreensão (ID 178811185 dos autos originários). Ora, não se pode de antemão prever que o mandado de busca e apreensão será infrutífero. Além disso, em juízo de cognição perfunctória, mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meio idôneo, que o veículo se encontra no local a ser diligenciado. Além disso, a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é no sentido de que não se pode exigir a comprovação de que o veículo esteja no local indicado, antes da expedição do mandado de busca e apreensão. Nesse sentido, vejamos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte. INÉRCIA DA PARTE. ausência. conversão do feito em execução. faculdade. dever de cooperação. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que não houve diligência em um dos endereços fornecidos pelo recorrente, além do que, a suposta inércia, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4. A conversão do feito em processo de execução é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. 5. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1212082, 07104053720188070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. FOTO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULTATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou a comprovação da localização do veículo por fotografias para expedição de mandado de busca e apreensão. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão. 2. Compete ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu. No entanto, não pode ser exigida daquele a comprovação de que o bem efetivamente se encontra na localidade indicada, pois não há previsão nesse sentido no Decreto no 911/69. 2.1. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de que seja expedido o mandado de busca e apreensão. 2.2. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de nova diligência do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 3. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3.1. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 4. Precedente: "(...) Malgrado seja dever do autor localizar o réu e o bem a ser apreendido, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de base legal, especialmente ao se considerar que automóvel é um bem de fácil locomoção e alienação, e muitas vezes se encontra em local sem acesso ao público, a exemplo de garagens residenciais. 3. Recurso conhecido e provido." (07038987620218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 08/04/2021). 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1381435, 07270289520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021.) (negritei). Restou demonstrado, ainda, o perigo da demora, em face da possibilidade de que o não cumprimento da decisão acarrete a extinção do feito, em evidente prejuízo ao agravante. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço indicado pela agravante nos autos de origem, sem a necessidade de comprovar a localização material do veículo. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora